Tribunal: STF
Processo: HC 234699
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2023, por Jucelly Lopes Costa, advogada, em benefício de Noeli Aline do Carmo, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.9.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 851.820/SP.



O caso



    2. Em 15.2.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Macatuba julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a paciente como autora das condutas tipificadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a ela sendo aplicadas as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa (e-doc. 6).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501992-24.2022.8.26.0333, desprovido, em 5.4.2023, pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PENA BEM APLICADA - REGIME FECHADO BEM IMPOSTO - RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO” (e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 851.820/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.9.2023 (e-doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante pleiteia o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e afirma que “não foram localizados apetrechos comuns a essa prática (balança de precisão, caderno com anotações, calculadora, material para embalar a droga, etc), assim como, mesmo fazendo campana na frente da residência da Paciente, os policiais não identificaram qualquer movimentação ou ato de venda de drogas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que a paciente “não [é] apenas mãe de uma criança de apenas 8 anos, mas também, [é] mãe de uma adolescente de 17 anos que se encontra grávida no momento atual” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a Paciente possui renda mensal fixa que a proporciona prover financeiramente sua família, sendo, inclusive, a única responsável pela criação e pela subsistência dos seus dois filhos” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, anota a condição de dependente química da paciente e ter sido a internação recomendada por médico do CAPS. Ressalta a impossibilidade de a paciente aderir ao tratamento mais gravoso por não ter com quem deixar os filhos.



    Assinala “ser inviável, irrazoável e inadequado reconhecer os termos do artigo 33 no caso em apreço, pois toda a situação fática aponta que o entorpecente era para o uso do Paciente” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em vista de todo o exposto, postula a Impetrante pelo conhecimento e processamento do presente writ, nos termos dos Precedentes colhidos do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, para:



    1. Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus para conceder à Paciente prisão domiciliar, até o julgamento definitivo do writ;



    2. No mérito, após oitiva do Parquet, a ratificação da eventual liminar, se concedida, para conceder a desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 para o art. 28 da referidas Lei” (sic, fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz no Habeas Corpus n. 851.820/SP. Não consta nos autos interposição de agravo regimental para submeter-se a decisão ao colegiado.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Na mesma linha o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. O juízo da Vara Única da comarca de Macatuba condenou a paciente por prática prevista no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “Ademais, as testemunhas prestaram depoimentos seguros e coesos em todas as oportunidades em que ouvidas. O delegado de polícia, Dr. Richard Alberto Serrano e o investigador de polícia, Henrique Dalben de Oliveira Radicchi disseram que durante investigações para apuração de crimes de furtos foi realizado o interrogatório do indiciado Silvanei Cordeiro Vitor que além de admitir a prática dos furtos apontou a pessoa de Noeli, moradora no Jardim Planalto, como sendo uma das receptadoras dos produtos subtraídos, bem como responsável pelo tráfico de drogas em sua casa, indicando, inclusive, o local onde a Noeli escondia as drogas (um pote marrom que ficava na cozinha). 



    A testemunha Richard, delegado de polícia, afirmou que realizou campana em frente a residência da ré, antes do cumprimento do mandado de busca, e notou grande circulação de pessoas na residência. Diante de tais informações, foram realizados levantamento de campo e investigações em relação à acusada, o que resultou no pedido de busca domiciliar, que após deferimento judicial (fls. 20/21) foi cumprido na data dos fatos. 



    Durante a busca domiciliar foi localizado na cozinha um pote plástico de cor marrom, igual ao indicado pela pessoa de Silvanei, com odor de crack e contendo lâminas de barbear e saquinhos plásticos sacolé, comumente usados para acondicionar drogas. 



    Em seguida, foram encontradas, no bolso de uma camisa xadrez dentro do guarda roupa da acusada, 25 pedras de cocaína embaladas individualmente acondicionadas em saquinho plástico sacolé idêntico àqueles encontrados no pote que estava na cozinha. No mais, foram encontrados R$ 85,00 em cédulas diversas no balcão da cozinha.



    Cumpre registrar, ainda, que conforme laudo pericial de objetos às fls. 212/217, tanto o pote plástico, quanto as lâminas apreendidas continham resquícios de cocaína.



    Nesse sentido, a versão da ré de que adquiria a droga em porções individuais para uso, não restou corroborada por nenhum elemento de prova. Ao contrário, os vestígios de droga encontrados nos objetos (pote e lâmina) levam a concluir que a ré fracionava a droga para comercializá-la. 



    Assim, a nocividade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (25 porções de cocaína em porções prontas para venda), os apetrechos encontrados, a movimentação atípica na residência da ré constatada pela polícia, bem como a existência de denúncia que recaía sobre a acusada (no sentido de que praticava o tráfico de drogas em sua residência, onde foi, inclusive, confirmada a presença de objeto, conforme indicado pelo informante, contendo resquícios de drogas), indicam a finalidade da mercancia. 



    Inviável, por fim, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.363/06, porque a quantidade de drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, os apetrechos encontrados (lâminas e embalagens plásticas do tipo sacolé) e as demais circunstâncias mencionadas acima, indicam a finalidade da mercancia. Ainda que a ré também seja usuária da substância, tal fato não desnatura o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06” (fls. 10-11, e-doc. 7).



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo também frisou, em apelação, dever se manter a condenação da paciente pelo caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ressaltou a presença de “prova suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para consumo em conjunto com outro” (fl. 5, e-doc. 8).



    9. Na espécie vertente, nas instâncias ordinárias foi afirmado consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas.



    A pretendida desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamento nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    10. É importante ressaltar que o fracionamento e a forma de armazenamento da droga apreendida (25 porções de crack, pesando, aproximadamente, 1,55g, parte delas escondidas dentro do guarda-roupa) são indicativos de traficância, não se havendo cogitar de uso de drogas. 



    11. É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem atentar ao contexto. Constatou-se que o crime imputado, apesar de não envolver participação de criança ou adolescente, teria se desenvolvido também no espaço doméstico.



    Consta do depoimento em juízo do Delegado de Polícia, mencionado no acórdão da apelação que “Apreenderam valores em espécies e saquinhos tipo “sacolé”” e “Antes de representar pelo mandado de busca foi realizada campana em frente à residência da Ré e perceberam grande circulação de pessoas na residência” (fl. 4, e-doc. 8).



    Pelo que se extrai dos autos, a paciente realizava o comércio de drogas em sua residência, na presença dos filhos, pelo que aquiescer com a prisão domiciliar nesse momento não teria respaldo legal, até porque poderia ser facilitada a retomada do comércio espúrio na presença de criança e adolescente.



    O cenário narrado comprova carência de fundamento legal para a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Neste sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR,  Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2017).



    Para rever a decisão de determinação da prisão da paciente em regime fechado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, afastando as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora